Tribunal: TJBA
Processo: 8053628-10.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8053628-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CAFEZEIRO MOTTA

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. INTERESSE JURÍDICO DECORRENTE DO FINANCIAMENTO PÚBLICO. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO PÉ DE SERRA E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ART. 25, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO. OBRA COM REPERCUSSÃO NA SAÚDE COLETIVA. ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053628-10.2024.8.05.0000, em que figuram como autor o MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA e réus o ESTADO DA BAHIA e a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
.

ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do voto do relator.